Tribunal: TJSP
Processo: 1500989-50.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução da pena de multa em ação penal, fundamentada no art. 330, inciso III do Código de Processo Civil. A Fazenda Pública pleiteia a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais ou a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução da pena de multa em ação penal, fundamentada no art. 330, inciso III do Código de Processo Civil. A Fazenda Pública pleiteia a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais ou a manutenção da competência na Vara de Execuções Fiscais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade para a execução da pena de multa, considerando a competência subsidiária da Fazenda Pública na ausência de atuação do Ministério Público.
III. Razões de Decidir 3. O artigo 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei Federal no 13.964/19, estabelece que a multa será executada perante o juiz da execução penal, sendo considerada dívida de valor. 4. A ADI 3.150 do STF reconhece a natureza de sanção criminal da multa penal e legitimação prioritária do Ministério Público para sua execução, permitindo a atuação subsidiária da Fazenda Pública na Vara de Execução Fiscal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para anular a sentença e reconhecer a competência da Fazenda Pública para a cobrança da multa perante a Vara de Execuções Fiscais, determinando o prosseguimento do processo de execução originário. Tese de julgamento: 1. O Ministério Público é o órgão legitimado prioritariamente para a execução da pena de multa. 2. A Fazenda Pública possui legitimidade subsidiária para a execução na Vara de Execução Fiscal, na ausência de atuação do Ministério Público.
Legislação Citada: Código Penal, art. 51. Código de Processo Civil, art. 330, inciso III.
Jurisprudência Citada: STF, ADI no 3.150, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 06/08/2019. STJ, AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 2/12/2022. STJ, AgRg no RMS n. 71.317/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.